Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO DETERMINA PENHORA E OUTRAS DILIGÊNCIAS Nos termos do art. 860/CPC, expeçam-se mandados para penhora no rosto dos autos no 0701454-08.2019.8.07.0011 e 0708230-20.2020.8.07.0001, até o limite do valor devido (R$ 46.003,98). Com a publicação desta decisão, fica o devedor intimado, conforme determina o art. 841/CPC. Sem prejuízo desta diligência, intime-se o executado para que se manifeste sobre as contrapropostas de acordo oferecidas pelo credor (ID 28445051), no prazo de cinco dias. Em caso de silêncio ou negativa, fica desde já deferido o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação do veículo marca/modelo I/M Benz ML 350, placas JKB0350 (ID 26566510), para cumprimento no endereço indicado na petição ID 28445051 (Endereço: Shin CA 1, Bloco A, Lote A, s/n - Lago Norte, Brasília - DF, 71503-501 - Deck Norte). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator